Tribunal: TJMT
Processo: 0001664-54.2018.8.11.0034
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001664-54.2018.8.11.0034
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FECULARIA DOM AQUINO LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM PETKOWICZ VESELY - CPF: 056.980.939-89 (ADVOGADO), GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 26.794.198/0001-16 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS DA ROCHA - CPF: 330.451.869-04 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE - CPF: 489.990.759-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (AGRAVADO), LUCIANO PORTUGUES - CPF: 603.742.501-97 (ADVOGADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE DOM AQUINO - CNPJ: 03.347.119/0001-23 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001664-54.2018.8.11.0034

AGRAVANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 17, §4º, da Lei de Licitações (Lei n.º 8.666/1993) preceitua que a doação de bem público deve ser precedida de procedimento licitatório, sendo dispensado apenas em caso de interesse público devidamente justificado. É nula a doação de imóvel público à empresa particular, se ausente a comprovação do interesse público justificado, e, portanto, imprescritível.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001664-54.2018.8.11.0034

AGRAVANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por GRT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI – ME contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Revogação de Doação c/c Indenização, ajuizada pelo Município de Dom Aquino, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar nula a doação realizada pelo Município de Dom Aquino à requerida do imóvel de matrícula n° 9.992, fls. 135 do Livro 2-AJ, (matrícula atual n. 12.530, fls. 181, do Livro 2-BE, do RGI desta comarca) retornando assim a titularidade do referido bem ao Município, ressalvada a validade do desmembramento de parte(s) do imóvel em virtude da venda à terceiro de boa-fé conforme averbações na matrícula 9.992 (AV-005/9.992 e AV-006/9.992).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que, muito embora tenha defendido em seu apelo a aplicabilidade do prazo prescricional quinquenal, a jurisprudência consolidou, em razão da natureza do debate, a aplicabilidade do prazo decenal do artigo 205 do Código Civil, o que por um lado afasta a equivocada premissa de imprescritibilidade.

Requer o provimento do recurso para afastar a imprescritibilidade fundamentada na decisão monocrática e reconhecer a evidente prescrição da ação.

Contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 8 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0001664-54.2018.8.11.0034

AGRAVANTE: GTR COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE DOM AQUINO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por GRT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELLI – ME contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o recurso de apelação interposto pela ora agravante a fim de manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino/MT, que, nos autos da Ação de Revogação de Doação c/c Indenização, ajuizada pelo Município de Dom Aquino, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
declarar nula a doação realizada pelo Município de Dom Aquino à requerida do imóvel de matrícula n° 9.992, fls. 135 do Livro 2-AJ, (matrícula atual n. 12.530, fls. 181, do Livro 2-BE, do RGI desta comarca) retornando assim a titularidade do referido bem ao Município, ressalvada a validade do desmembramento de parte(s) do imóvel em virtude da venda à terceiro de boa-fé conforme averbações na matrícula 9.992 (AV-005/9.992 e AV-006/9.992).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...].
Da preliminar de não conhecimento do recurso

O apelado, em contrarrazões, arguiu, em preliminar, o não conhecimento do recurso, diante da inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade.
Todavia, a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. FEITO ORIUNDO DE COMPETÊNCIA DECLINADA. TESE FIXADA EM SEDE DE IRDR. PROCESSAMENTO PELO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE ATÉ 60 (SESSENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. APELAÇÃO RECEBIDA COMO RECURSO INOMINADO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS.
PRELIMINARES. OFENSA À DIALETICIDADE (I). REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL (II). AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO (III).
ACOLHIDA. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INÍCIO DO MARCO. EDIÇÃO DA PRIMEIRA LEI DE REESTRUTURAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 50/1998. PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL VERIFICADA. SÚMULA Nº 11 DA TRU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Feito decorrente de competência declinada pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da tese fixada em sede do IRDR n. 85560/2016, cujo teor estabelece a tramitação pelo microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para as causas de até 60 (sessenta) salários-mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.

O presente será processado como recurso inominado, com molde nas Leis n. 12.153/2009 e 9.099/1995.

Sentença de parcial procedência que condenou o recorrente ao pagamento de eventuais parcelas devidas a título de Unidade Real de Valor (URV).

Pretensão recursal para, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição e, no mérito, serem os pedidos iniciais julgados improcedentes.

Aberta vista ao Ministério Público, houve manifestação pelo desinteresse de intervenção no feito.

Preliminares de ofensa à dialeticidade recursal rejeitada, tendo em vista a correlação entre o recurso e a sentença a que visa reformar.

Preliminar de inovação recursal arguida pelas partes recorridas e afastada porque a prescrição, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive ser reconhecida de ofício.

[...].

(N.U 1009061-97.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 14/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020). [Destaquei].

Desse modo,
rejeito
a preliminar.

Mérito

No mérito, o apelante sustenta apenas o decurso do prazo prescricional para fins de revogação da doação.

Eis, nesse ponto, o teor da sentença:

[...].

Então, nos termos da Lei nº 8.666/93, a doação de bens públicos para entidades particulares é possível, mas depende da observância das condições trazidas na lei de regência, existência de interesse público, de autorização legislativa, de avaliação prévia e de licitação, etc.

É dizer que a doação de imóvel pela Administração Pública deverá ser necessariamente cercada das cautelas e restrições que os contratos com entes públicos sempre precisam envolver.

[...].

Entretanto, verifica-se que referida doação não obedeceu aos requisitos para a validade do ato, quais sejam, licitação prévia ou comprovação de interesse público devidamente justificado apto a justificar a ausência da primeira. (art. 17, §4.º, da Lei n.º 8.666/93).

[...].

Assim, é nula a doação feita pelo autor à requerida pela inobservância do art. 17, §4.º, da Lei n.º 8.666/93.

[...].

Assim, verificada a nulidade da doação ante a inobservância dos requisitos legais para a validade do ato, uma vez que não foram obedecidos os critérios técnicos estipulado na Lei 8.666/93, a parcial procedência da ação é a medida que se impõe

Frisa-se que merece parcial acolhimento o pedido autoral pois, verifica-se que parte do imóvel objeto da presente ação foi vendido à terceiro de boa-fé no ano de 2013, (vide averbações na matrícula 9.992 - Av-005/9.991 a área 8.095m2 foi matriculado para José Antônio da Silva Neto e Av-006/9.99 a área de 774,00 m2 matriculado para Edson Ribeiro de Oliveira), ou seja, aproximadamente 05 anos após o ajuizamento da ação.

Neste sentido, vislumbra-se desde já ser impossível que terceiro de boa-fé (a qual é presumida) seja atingido pela sentença exarada nestes autos.

Pontue-se que a sentença que revoga/anula a doação modal por descumprimento do encargo possui efeitos ex nunc, razão pela qual a posterior alienação do bem doado a terceiro impede sua reversão ao patrimônio do doador, tornando inócua a desconstituição do ato inicial. Veja-se:

Se o donatário não tiver como restituir a coisa doada, por já tê-la vendido, por exemplo, o doador não poderá agir contra o terceiro adquirente de boa-fé, mas poderá cobrar indenização do donatário, que deverá pagar o meio-termo do valor da coisa (César Fiúza, Direito Civil, vol.
III – Contratos, ED. Del Rey, p.233 in TJMG Ap. Cível/ Reex.
Necessário 1.0428.06.005316-5/001, 3º Câmara Cível, Relator: Des. Dídimo Inocêncio de Paula, Data de julgamento: 08/09/2011, Data da publicação: 16/09/2011).

Desse modo, a parcial procedência da ação é a medida que se impõe.

[...].

O ato de alienação de bem da Administração Pública demanda interesse público devidamente justificado, conforme se evola do art. 17 da Lei n. 8.666/93. E, mais do que isso, o §4º desse dispositivo prevê que
‘a doação com encargo será licitada e de seu instrumento constarão, obrigatoriamente os encargos, o prazo de seu cumprimento e cláusula de reversão, sob pena de nulidade do ato, sendo dispensada a licitação no caso de interesse público devidamente justificado’.

No caso dos autos, porém, é fácil perceber que o imóvel
foi doado
para entidade privada,
sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e, mais do que isso, sendo doação com encargo, inexistiu licitação.

Assim, a ausência desses requisitos torna a doação inoficiosa e, frente a isso, imprescritível, por afronta direta a lei de regência da matéria.

Por sua vez, observo que o descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei Municipal nº 548/97 implica na reversão do bem ao patrimônio público, se operando de pleno direito, sendo inexistente a ocorrência de prescrição.

Nesse sentido, os seguintes julgados desta Corte de Justiça:

AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO –
IMÓVEL PÚBLICO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA
– VIOLAÇÃO DEVIDO PROCESSO LEGAL – AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – DOAÇÃO EFETIVADA EM DESACORDO COM A LEI N. 8.666/93 – ENCARGOS DESCUMPRIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A doação de imóvel público em desacordo com o previsto no art. 17, §4º, da Lei n. 8.666/93 a torna inoficiosa e, frente a isso, imprescritível.

2. A retenção por benfeitorias pode ser dar por meio de contestação, sendo que a pretensão para indenização exige ação própria ou reconvenção. Sendo inviável o pleito indenizatório, desnecessário a produção de prova para avaliação do imóvel.

3. A autorização, via lei, de doação de imóvel público à particular é excepcional e deve atender ao interesse público, vedada a destinação discricionária, sob pena de ensejar privilégios e causar dilapidação do patrimônio público, com afronta a diversos princípios constitucionais, configurando a autorização legal violação aos arts. 3º, II e IV, 10, I e III, 127, 129, ‘caput’ e X, da Constituição do Estado de Mato Grosso e arts. 5º e I e 37, ‘caput’ e XXI, da Constituição Federal.

4. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito.

5. Recurso desprovido.

(N.U 0001707-88.2018.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023). [Destaquei].

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVERSÃO DE DOAÇÃO DE BEM PÚBLICO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO – IMPRESCRITIBILIDADE DO BEM PÚBLICO –
DOAÇÃO MODAL DE BEM PÚBLICO - AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO, SEM MOTIVAÇÃO -

OFENSA AOS ARTS. 37, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 17, I, § 4º, DA LEI 8666/93 -
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - ENCARGO NÃO CUMPRIDO – LEI LOCAL QUE RENOVA POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DOS ENCARGOS – ADMISSIBILIDADE – REITERAÇÃO DO NÃO CUMPRIMENTO – INTERESSE PÚBLICO NÃO ATINGIDO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. É cediço que uma das características dos bens públicos é a imprescritibilidade, ou seja, eles não podem ser adquiridos pelo instituto da usucapião, o que vem expressamente vedado pelos artigos 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal e 102 do Código Civil.

2. O descumprimento dos encargos estabelecidos na Lei de Doação de Bem Público implica na reversão, de forma automática, do bem ao patrimônio público, ou seja, se opera de pleno direito, não havendo, por essa razão também, como se falar ou admitir que se cogite a ocorrência de prescrição.

3 - Não constam do processo provas de que tenha sido realizada licitação, ou justificativa para eventual dispensa ou inexigibilidade do procedimento. Tais aspectos, por si sós, são motivos suficientes para se declarar a nulidade das avenças firmadas, pois ferem frontalmente nossa Constituição Federal, notadamente, o art. 37, XXI; bem como o artigo 17, I, §4º da Lei de Licitações. Vale ressaltar, ainda, que tais matérias são de índole constitucional, de ordem pública, que envolvem o interesse público, dinheiro público, portanto podem e devem ser levantadas de ofício pelo Julgador.

4 - Não cumprida a finalidade social pela qual se destina a doação do imóvel público, aplicável a reversibilidade do bem ao patrimônio do ente doador.

(N.U 0001413-87.2015.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 12/04/2021).

[...].
[Destaquei].

No caso, conforme se observa da transcrição acima, a decisão está baseada em jurisprudência deste Tribunal de Justiça, principalmente em precedente desta Câmara em caso análogo ao presente (RAC nº. 0001707-88.2018.8.11.0034), no qual foi rejeitada a prejudicial de prescrição e, no mérito, mantida a sentença de procedência de revogação de doação com encargo realizada pelo mesmo Município, diante do reconhecimento da nulidade absoluta da doação já que realizada sem qualquer demonstração de interesse público devidamente justificado e sem licitação.

Desse modo, os fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio.

Ademais, não há mais nada a ser acrescentado sobre a questão, até porque os argumentos recursais já foram analisados minunciosamente pela decisão recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno interposto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023